Tribunal: TJDFT
Processo: 0076188-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0076188-50.2009.8.07.0001 APELANTE: OI S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO ALVES DAVID RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.037, §11, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelada. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator